Tribunal: TJBA
Processo: 8010986-57.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010986-57.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSALIA MARIA DOS SANTOS COROA Advogado(s): APARECIDA DO ROSARIO FELIX APELADO: BENEDITO DE SOUZA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTERIOR AÇÃO POSSESSÓRIA COM FUNDAMENTO NO MESMO CONTRATO. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse e Perdas e Danos, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da constatação de litispendência em relação à ação anterior de nº 8007990-57.2022.8.05.0150. A autora alegava inadimplemento contratual por parte do réu quanto a contrato de gaveta firmado para quitação de financiamento imobiliário, e pretendia a rescisão contratual, reintegração de posse do imóvel e reparação por perdas e danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e a ação anterior, de modo a configurar coisa julgada material, impedindo o reexame da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para o reconhecimento da coisa julgada, exige-se a presença da tríplice identidade entre ações: partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC. 4. A análise comparativa entre a presente ação e o processo anterior (nº 8007990-57.2022.8.05.0150) revela que ambas discutem o mesmo contrato de gaveta, os mesmos fatos relacionados ao inadimplemento e pleiteiam, em essência, o mesmo resultado prático: a retomada do imóvel. 5. A questão do inadimplemento contratual, fundamento da ação atual, já foi enfrentada e decidida na ação anterior, que transitou em julgado, reconhecendo a posse justa do réu até o cumprimento de acordo judicial homologado, não cumprido pela autora. 6. O efeito positivo da coisa julgada impede rediscussão da matéria anteriormente decidida, mesmo sob nova roupagem ou diferente nomenclatura processual, sob pena de violação à segurança jurídica e à economia processual. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8010986-57.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante ROSALIA MARIA DOS SANTOS COROA e como apelada BENEDITO DE SOUZA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)